Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714385-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETIENNE FRANCIANE BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETIENNE FRANCIANE BARBOSA DA SILVA, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0715912-21.2023.8.07.0001, ajuizada em face de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA., indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a agravada custeie o procedimento de cirurgia reparadora pós-bariátrica indicado pelo médico assistente. A decisão interlocutória indeferiu a tutela de urgência, pois rememorou que o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e 1.872.321/SP à sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), tendo sido determinado a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que trate da definição da obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós- cirurgia bariátrica, excetuada apenas a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. No mais, entendeu ausentes os requisitos da tutela provisória de urgência previstos no art. 300, do CPC. É o breve relatório. Decido. Conforme preceituam os arts. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a cirurgia plástica recusada pela agravada corresponde a parte do tratamento médico a que está submetida a paciente, não se limitando, portanto, a fins estéticos. Nesse ponto, deve-se salientar que compete ao médico indicar o tratamento adequado ao paciente, não competindo à operadora negar a cobertura sob o argumento de inadequação do procedimento ou ausência de previsão contratual, tendo em vista que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde da usuária em tratamento de obesidade mórbida. Conforme relatado nos documentos que acompanham este recurso, apesar do resultado esperado na cirurgia bariátrica, a paciente continuou experimentando adversidades de ordem física e psicológica, conforme se pode depreender de trecho do laudo elaborado por profissional especialista (psicóloga) e pelo médico assistente: “(...) A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, gerando dobras, onde periodicamente ocorre inter trigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima, o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora para abdominoplastia e mastopexia. A demora em realizar a cirurgia pode agravar o estado da paciente cuja já apresenta dores na coluna resultante do excesso de pele. (...) A examinada apresenta um quadro de saúde mental desestabilizado, ao relatar intensa frustração com os efeitos indesejados, consequentes das mudanças abruptas em seu corpo, lhe causando prejuízos em sua vida conjugal, laboral e em sua autoimagem, gerando limitações nos momentos de intimidade sexual, conflitos conjugais e isolamento social, além das crenças de estar sempre sendo observada e julgada devido às sobras de pele. Percebe-se que o excesso de pele e deformidades corporais, advindos do profundo emagrecimento causado pela cirurgia bariátrica, nas regiões das mamas, braços e coxas, tem sido fator incapacitante e de forte impacto em sua saúde física e mental. Considera-se ainda, que não há ocorrência de nenhum outro fator cotidiano que pudesse justificar o quadro emocional atual da examinada. Portanto, diante dos fatos mencionados e as graves consequências observadas, e ainda, objetivando sucesso e complementariedade ao tratamento da obesidade, de acordo com CID E66, as cirurgias reparadoras, DE URGÊNCIA, passam a ser a ferramenta primordial para melhora e redução de tecido pós-obesidade. É fato que não se trata de procedimento meramente estético, mas principalmente reparador, com finalidade que abrange aspectos como a saúde psicológica e qualidade de vida da examinada. Em razão do exposto ao longo da análise, concluo que mantê-la sob impedimento do acesso à continuidade do TRATAMENTO DA OBESIDADE, corrobora em danos no aspecto psicológico, de acordo com DSM-V.” Observa-se que os relatórios médicos juntados pela agravante demonstram a complexidade do caso, sendo necessária a cirurgia reparadora para correção dos distúrbios mencionados. Assim, o serviço deve ser prestado de forma a atender às necessidades médico-hospitalares da paciente, motivo pelo qual a negativa à cirurgia fere a finalidade básica do contrato, pois é essencial para garantir a manutenção da saúde da recorrida. Conforme a Segunda Seção do c. STJ, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em 8/6/2022, foi fixada a tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo. De acordo com o julgado, as situações excepcionais previstas podem gerar diversas interpretações a respeito da pertinência de cobertura de uma infinidade de tratamentos que estão disponíveis no mercado, o que demandará um amadurecimento da jurisprudência neste particular. Nesse sentido, deve-se ter cautela na aplicação do novo posicionamento de forma irrestrita nesse momento de transição jurisprudencial. Assim, nas situações excepcionais estabelecidas, resta justificada a necessidade de realização do tratamento solicitado pelo médico especialista, podendo o julgador determinar que o plano de saúde contratado custeie as despesas decorrentes do procedimento. Logo, percebe-se que, em relação ao tema repetitivo 1.069 do STJ, cuja questão submetida é a “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, a Segunda Seção do Colendo STJ, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, delimitou que a suspensão ordenada admite exceção para concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que a agravada custeie a cirurgia reparadora pós-bariátrica, de modo a resguardar a saúde física e psicológica da agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada para ciência, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de maio de 2023